Tribunal: STF
Processo: ADI 353
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-05
Data de publicação: 1990-09-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI COMPLEMENTAR N.
64/90 - INELEGIBILIDADES - CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 16) - PRINCÍPIO
DA ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL - PROCESSO ELEITORAL - FACES EM QUE
SE DECOMPOE - LEGIMITIDADE ATIVA "AD CAUSAM" - ENTIDADE DE CLASSE -
POSIÇÃO DO RELATOR - SENTIDO CONSTITUCIONAL DA EXPRESSAO AINDA NÃO
DEFINIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SUSPENSÃO CAUTELAR
INDEFERIDA.
          - A NORMA INSCRITA NO ART. 16 DA CARTA FEDERAL,
CONSUBSTANCIADORA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEI ELEITORAL, FOI
ENUNCIADA PELO CONSTITUINTE COM O DECLARADO PROPOSITO DE IMPEDIR A
DEFORMAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL MEDIANTE ALTERAÇÕES CASUISTICAMENTE
NELE INTRODUZIDAS, APTAS A ROMPEREM A IGUALDADE DE PARTICIPAÇÃO DOS
QUE NELE ATUEM COMO PROTAGONISTAS PRINCIPAIS: AS AGREMIAÇÕES
PARTIDARIAS E OS PROPRIOS CANDIDATOS.
          - A APLICAÇÃO DESSE PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL ESTA A
DEPENDER DA DEFINIÇÃO, A SER FEITA POR ESTA CORTE, DO SIGNIFICADO DA
LOCUÇÃO "PROCESSO ELEITORAL", BEM ASSIM DO ALCANCE E CONTEUDO DE SUA
NOÇÃO CONCEITUAL, DE QUE DERIVARAO OS EFEITOS DE ORDEM      JURÍDICO-
TEMPORAL CONDICIONANTES DA PROPRIA VIGENCIA, EFICACIA E
APLICABILIDADE DA LEI IMPUGNADA.
          - REMETE-SE A PRELIMINAR DE MÉRITO A QUESTÃO DA
LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA, IDENTIFICADA COMO "ENTIDADE DE CLASSE,"
TENDO EM VISTA QUE O CONCEITO QUE A EXPRESSAO ENCERRA NÃO SE ENCONTRA
EFETIVAMENTE DEFINIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE: ADIN
49-DF.
          - E DE INDEFERIR A MEDIDA LIMINAR QUANDO JA EXAURIDOS OS
EFEITOS POSSIVEIS NA NORMA IMPUGNADA, NÃO HAVENDO MAIS QUE COGITAR DO
"PERICULUM IN MORA".